Tribunal: TJPA
Processo: 0610642-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0610642-30.2016.8.14.0301

APELANTE: QUANTICA ENGENHARIA EIRELI, CAMILA DE PAULA CUNHA, JOSE ALBERTO ALVES CUNHA, NALVA FATIMA DE PAULA ALVES CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 917, §3º§4º DO CPC - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargantes, ora apelantes, ao ajuizarem os presentes embargos (ID N
º
. 4763149/4763150), suscitaram como
ú
nica mat
é
ria de m
é
rito, o excesso do valor executado, sem, no entanto, declarar o valor executado que entende como correto, e ainda, sem juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu c
á
lculo.

2-

Conforme se depreende, os recorrentes n
ã
o se desincumbiram do
ô
nus que lhe competia de declarar o valor que entendia correto,
deixando
de cumprir
tal exigência,
com
a devida demonstração do excesso apontado
, fato que ensejou a aplica
çã
o do
§
4
º
, inciso I, do art. 917 do CPC.

3-

Assim, diante do n
ã
o cumprimento da exig
ê
ncia prevista em lei por parte dos apelantes, a senten
ç
a ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos
à
execu
çã
o, n
ã
o merece reparos.

4-

Por fim, imperioso se faz ressaltar que a execu
çã
o ajuizada pelo banco apelado em desfavor dos apelantes, tem como objeto o contrato de c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio firmado entre as partes e devidamente juntado pelo exequente, ora recorrido, tratando-se, portanto, de execu
çã
o de t
í
tulo extrajudicial, n
ã
o se devendo confundir eventual aus
ê
ncia de planilha de c
á
lculo atualizado, com car
ê
ncia de a
çã
o, sendo o t
í
tulo certo, l
í
quido e exig
í
vel.

5-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes
QUÂNTICA ENGENHARIA EIRELI, CAMILA DE PAULA CUNHA, JOSÉ ALBERTO ALVES CUNHA, NALVA FÁTIMA DE PAULA ALVES CUNHA
e apelado
BRANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
QUÂNTICA ENGENHARIA EIRELI, COMILA DE PAULA CUNHA, JOSÉ ALBERTO ALVES CUNHA E NALVA FÁTIMA DE PAULA ALVES CUNHA
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
julgou improcedente a demanda, declarando como certo, líquido e exigível e como título de crédito da execução nº. 0453635-72.2016.8.14.0301, o valor de R$ 397.041,22 (trezentos e noventa e sete mil, quarenta e um reais e vinte e dois centavos), devidamente atualizado com juros simples de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 23/09/2016, condenando os embargantes em custas e honorários advocatícios fixados no percentual em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo como ora apelado
BRANCO DO BRASIL S/A.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, alegando excesso de execução, ressaltando que do valor executado, qual seja R$ 397.041,22 (trezentos e noventa e sete mil, quarenta e um reais e vinte e dois centavos), não foi considerado o pagamento dos valores de R$ 14.996,78 (quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), referente a 04 (quatro) parcelas do financiamento entabulado entre as partes, tendo salientado ainda a ausência de qualquer demonstrativo do débito, afirmando que o valor executado é dissonante dos documentos juntados aos autos, razão pela qual pugnou pela procedência dos embargos à execução.

O feito teve regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 4763155), que julgou improcedente a demanda, declarando certo, líquido e exequível o título executivo.

Inconformados,
QUÂNTICOS ENGENHARIA LTDA, JOSÉ ALBERTO ALVES CUNHA, NALVA FÁTIMA DE PAULA ALVES CUNHA E CAMILA DE PAULA CUNHA
interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 4763156), alegando, preliminarmente, a necessidade de manutenção da justiça gratuita, visto que os mesmos declararam expressamente não possuírem condições financeiras de arcar com os custos do processo.

No mérito, aduzem que os pressupostos processuais obrigatórios para a propositura de uma ação de execução é a apresentação da planilha de débito atualizada, afirmando, portanto, que o banco apelado não se desincumbiu do seu dever de apresentar o débito atualizado, não sendo o título executivo certo, líquido e exequível, o que enseja o indeferimento da inicial da execução.

Sustentam também que fora devidamente observado os requisitos dos embargos, tendo sido regularmente apresentado o valor que entendem como sendo o correto, acompanhado de seu demonstrativo atualizado, não havendo que se falar em rejeição liminar.

Por fim, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, acatando o indeferimento da inicial da execução, bem como a alegação de excesso do valor executado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4763157), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente cumpre salientar, que a matéria relativa à justiça gratuita restou decidida pelo Juízo de 1º grau (ID Nº. 4763154) sem que houvesse qualquer insurgência da parte apelante por meio de recurso cabível, razão pela qual tal matéria resta devidamente preclusa, mostrando-se impossível qualquer discussão a respeito.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da sentença ora vergastada que rejeitou liminarmente os embargos à execução, em razão da não declaração do valor correto e da apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargantes, ora apelantes, ao ajuizarem os presentes embargos (ID Nº. 4763149/4763150), suscitaram como única matéria de mérito, o excesso do valor executado, sem no entanto, declarar o valor executado que entende como correto, e ainda, sem juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 917, §3º do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§3º- Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.”

Conforme se depreende, no caso concreto, os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe competia de declarar o valor que entendia correto, deixando de cumprir
tal exigência, com a devida demonstração do excesso apontado, fato que ensejou a aplicação do §4º, inciso I, do mencionado dispositivo, senão vejamos:

“§4º-
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I-serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o único fundamento
;”

Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei por parte dos apelantes, a sentença ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, não merece reparos.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ARTIGO 917 § 3º E 4º, CPC./2015. REJEIÇÃO LIMINAR EMBARGOS. A recorrente sustenta exceção de execução no cumprimento de sentença em tela, todavia deixa de colacionar aos autos a planilha de cálculo com o valor que entende devido. Portanto, devem ser rejeitados liminarmente os embargos com a com a consequente homologação dos cálculos apresentados pelo recorrido, como bem consignado na sentença apelada.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 03150210320158050001, Relator: JOSE OLEGARIO MONCAO CALDAS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1) - É indispensável que a afirmação da incorreção do débito exequendo esteja acompanhada da respectiva planilha de cálculos, sendo vedada a insurgência lacônica, exigindo-se do embargante a declaração na petição inicial do valor que entende correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do supracitado artigo 917, §§ 3º e 4º do CPC/15.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 2) - Nos termos do artigo 505, do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Assim, no caso dos autos, descabida a apreciação de questões sobre a iliquidez e inexigibilidade da sentença, bem como sobre a necessidade de abatimento do Imposto de Renda e das Contribuições Previdenciárias, uma vez que as mencionadas matérias foram outrora apreciadas e decididas por esta Relatoria, em sede de agravo de instrumento interposto pela municipalidade apelante. HONORÁRIOS RECURSAIS. 3) - Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$600,00 (seiscentos reais), com supedâneo no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01737166420158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/10/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1) Objetivando os embargos à execução, exclusivamente ou não, o reconhecimento da existência de excesso de execução, é requisito da petição inicial a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o art. 917, § 3º, do CPC. 2) Não cumprida a exigência legal pela parte embargante, os embargos à execução devem ser rejeitados.
3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00076683420188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 26/09/2019, Turma recursal)

Por fim, imperioso se faz ressaltar que a execução ajuizada pelo banco apelado em desfavor dos apelantes, tem como objeto o contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes e devidamente juntado pelo exequente, ora recorrido, tratando-se, portanto, de execução de título extrajudicial, não se devendo confundir eventual ausência de planilha de cálculo atualizado, com carência de ação, sendo o título certo, líquido e exigível.

Ademais, no presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos.

Desta feita, cuidando-se de defesa que sustenta o excesso da quantia cobrada, a apresentação do
demonstrativo
discriminado e
atualizado
da dívida se impunha.

Nessa linha de entendimento:
"O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse"
(Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., p. 697).

Outrossim, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos à execução fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença, inclusive, com a constituição do título executivo descrito na inicial.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente a demanda, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial descrito na inicial, bem como condenando os recorrentes ao ônus sucumbencial.

É COMO VOTO.

Belém, 09/09/2021